Tribunal: CARF
Processo: 15504.727543/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. RESPONSABILIDADE.
O art. 122 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
AJUDA DE CUSTO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O salário de contribuição do contribuinte individual, compreende “a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria”, nos termos do disposto no inc. III do art. 28 da Lei no 8.212/91, razão pela qual inaplicável a benesse prevista na al. “g” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR.
Compete exclusivamente a União definir a natureza das verbas que compõe a base de cálculo da contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual o prêmio de produtividade previsto na legislação mineira é aplicável apenas ao vinculados ao Regime Próprio de Previdência daquele ente da federação.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.727543/2013-05
ACÓRDÃO
2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa - e que, por
óbvio, sequer foram discutidos na origem.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. RESPONSABILIDADE.
O art. 122 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito passivo
da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o
seu objeto.
AJUDA DE CUSTO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O salário de contribuição do contribuinte individual, compreende “a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria”, nos termos do disposto no inc. III do art. 28
da Lei no 8.212/91, razão pela qual inaplicável a benesse prevista na al. “g”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR.
Compete exclusivamente a União definir a natureza das verbas que
compõe a base de cálculo da contribuição para o Regime Geral de
Previdência Social, razão pela qual o prêmio de produtividade previsto na
legislação mineira é aplicável apenas ao vinculados ao Regime Próprio de
Previdência daquele ente da federação.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
2
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa
prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do
Regulamento da Previdência Social.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
449/2008.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário, vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que conhecia
em maior extensão, uma vez que, além das alegações conhecidas pela conselheira relatora de
ilegitimidade passiva, de pagamento de ajuda de custo à contribuintes individuais, de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o prêmio de produtividade e de revogação da
legislação da multa aplicada, conhecia também da alegação de pagamento das diferenças de
contribuição para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – GILRAT e,
sendo essa a única divergência para com o voto da conselheira relatora, deixo consignado que,
vencido no conhecimento em maior extensão, acompanho o voto da relatora no sentido de, na
parte conhecida pelo colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário para recálculo da
multa nos termos da Súmula CARF no 196. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário
virtual, o Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, que vencido, converte-se em
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
3
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada, para exonerar parcela do crédito tributário, objeto dos levantamentos O, P, Q, R, S,
T, U, V e X.
Segundo a fiscalização, os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e
Fundacional são considerados empresas e, como tal, estão obrigados a recolher as contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus
servidores não vinculados a Regime Próprio de Previdência Social – ex vi do inc. I do art. 15 da Lei
no 8.212/1991.
O crédito apurado foi individualizado a partir dos seguintes lançamentos:
AUTO DE INFRAÇÃO no 37.388.388-9, em que são lançados os créditos
referentes às Contribuições destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP, relativas à: 1) PARTE PATRONAL (período 01/2008 a 13/2008); 2)
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(período 01/2008 a 13/2008), incidentes sobre os Fatos Geradores apurados e
descritos no presente Relatório Fiscal, uma vez que o contribuinte deixou de
recolher as referidas contribuições no prazo e forma determinados pelo artigo
30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/1991;
AUTO DE INFRAÇÃO no 37.401.146-0, em que são lançados os créditos
referentes às Contribuições destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP, relativas à CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (período 01/2008 a 13/2008),
incidentes sobre os Fatos Geradores apurados e descritos no presente Relatório
Fiscal, uma vez que o contribuinte deixou de recolher as referidas contribuições
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
4
no prazo e forma determinados pelo artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei
8.212/1991.
AUTO DE INFRAÇÃO no 37.401.145-1, por apresentar GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
assim sendo, infringiu o disposto na Lei n° 8.212, de 24/ 07/1991, art. 32, inc. IV e
§§ 3o e 5o, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com art.
225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (CFL 68).
Devidamente cientificada apresentou impugnação (f. 1.980/1.993) suscitando, em
apertadíssima síntese: i) a necessidade de realização de perícia técnica e contábil, bem como a
oitiva de testemunhas; ii) a competência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(SEPLAG) para a transmissão das informações à Receita Federal iii) a ocorrência de “mero erro
material quando do lançamento/indicação da alíquota, uma vez que os valores foram recolhidos
corretamente, na alíquota de 2% (dois por cento)” (f. 1.983); iv) a insubsistência dos lançamentos
ultimados com base na percepção de bolsa de estudos, ao argumento de que “não cria vínculo de
emprego” (f. 1.985); e, vii) a necessidade de exclusão dos pagamentos destinados aos consultores
ad hoc e membros de Câmara, porquanto “contraprestação à colaboração ofertada, sendo mais
bem enquadrado como ajuda de custo ou reembolso/adiantamento de despesas.” (f. 1.992).
Afirma que, quanto à multa, deverá ser afastada por se escorar em legislação já revogada. Pediu a
desconstituição da “autuação e seus desdobramentos (principais e acessórios) e,
subsidiariamente, lhe fosse facultado recolher eventual valor remanescente com o respectivo
desconto legal.
Ao apreciar os motivos de insurgência apresentados em sede de impugnação,
proferido o acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES. RESPONSABILIDADE.
O CTN estabelece no seu art. 122 que o sujeito passivo da obrigação acessória é
a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PERÍCIA. OITIVA DE
TESTEMUNHAS.
Deve ser denegado o pedido de perícia no Processo Administrativo Tributário
quando ausentes os requisitos formais (art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de
1972) e os requisitos materiais para a sua realização (art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, e art 420 do CPC). A oitiva de testemunha não é prevista no
âmbito do processo administrativo tributário, que é eminentemente
documental.
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR.
Compete exclusivamente a União definir a natureza das verbas que compõe a
base de cálculo da contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
5
A relação do art. 28, § 9o, que trata das verbas que não integram o salário de
contribuição é exaustiva.
FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BOLSISTA EM TEMPO
INTEGRAL.
O bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização,
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não
esteja vinculado a qualquer regime de previdência social, é contribuinte
facultativo de regime geral de previdência social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 2.115/2.116)
Irresignado apresentou, em 05 de maio de 2015 (f. 2.148), recurso voluntário
(f.4.822/4.855) repisou i) estar “subordinada tecnicamente às orientações normativas, supervisão,
técnica, fiscalização, execução e controle das atividades de administração e pagamento de pessoal
de competência da SEPLAG” (f. 2.152); ii) que “a contraprestação aos trabalhos executados pelos
membros de Câmara e pelos Ad-hocs é que se denomina "MERA AJUDA DE CUSTO", não sendo
essa terminologia confundida com outra equivalente” (f. 2.157); e, iii) estar a multa amparada por
legislação revogada.
Alega ainda não integrar o “prêmio por produtividade” na base de cálculo das
contribuições previdenciárias”, eis que
[c]onforme descrito no Memorando DGP no 294/2013, já repassado à Receita
Federal, os relatórios de folha de pagamento dos servidores efetivos e de
recrutamento amplo são geridos pela SEPLAG e, de acordo com o Sistema de
Administração Pessoal – SISAP, o prêmio por produtividade (0399 e 2399) não
integram da base de cálculo da contribuição previdenciária ao Regime Geral de
Previdência Social, conforme consta no Anexo I (doc. Anexo)
Acrescentou que,
[n]o que concerne a um terço constitucional de férias, aplica-se as mesmas
regras operacionais do SISAP/SEPLAG, não competindo à FAPEMIG inclusão de
verbas não devidas.
Acerca do assunto, várias decisões têm sido proferidas com o entendimento de
que um terço constitucional de férias concernente às férias gozadas não é
possível a incidência de contribuição previdenciária, por possuir natureza
indenizatória/compensatória. (f. 2.154)
Diz ainda que,
[e]m relação à rubrica 470 (restituição Ajuste Emenda Constitucional CE
79/2008), a FAPEMIG esclarece que em virtude da alteração constitucional, os
proventos, pensões e outras espécies remuneratórias, incluindo as vantagens
pessoais, não podem ultrapassar o subsídio mensal dos Desembargadores do TJ.
Anteriormente, o limite era em relação à remuneração do Secretário de Estado.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
6
Contudo a norma constitucional, quando promulgada, teve seus efeitos
retroagidos à 1° de janeiro de 2008, sendo assim, devidos a restituição aos
servidores que tiveram seus descontados a mais.
Por essa razão, a rubrica 5647 refere-se ao valor de desconto (abate teto),
conforme demonstra a documentação anexa. (f. 2.156)
Afirma também que,
[n]o que se refere à GILRAT, em primeira defesa, esta Fundação esclareceu
pontualmente o que ocorreu, conforme demonstrado em documentos anexos.
(f. 2.156)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo, uma vez que, cientificada em 06 de abril de 2015 (f.
2.146), apresentado em 05 de maio de 2015 (f. 2.148). Contudo, há de ser seu conhecimento
parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Três foram as temáticas incluídas no recurso voluntário – “prêmio por
produtividade”, “terço constitucional de férias” e “rubrica 470 (restituição Ajuste Emenda
Constitucional CE 79/2008)” –, sem que qualquer menção a elas tenha sido ultimada na defesa de
ingresso – vide impugnação às f. 1.980/1.993. Dito apenas que
[n]o que tange aos erros relativos ao preenchimento da GFIP, esclarece que,
conforme o Departamento de Gestão de Pessoas (memorando anexo), as
informações questionadas pelo Ilmo. Auditor são de competência exclusiva da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
Portanto não coube a FAPEMIG incluir tais informações à sua folha de
pagamento, estando com isso condicionada às decisões da Secretaria de Estado,
sendo assim o débito passível de compensação, nos moldes da Lei n° 9.796/99,
gerando a consequente improcedência do presente lançamento.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
7
Com relação ao “prêmio por produtividade”, a despeito de qualquer abordagem
expressa na peça impugnatória, registrado na decisão de piso que
a impugnante anexa aos autos o MEMORANDO DG P/N 294/201, fl 1546,
enviado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, do qual consta que não
incide contribuição previdenciária sobre as verbas referentes ao prêmio por
produtividade (0399 e 2399), por determinação do artigo 38o da Lei Estadual n°
17.600 de 01/07/2008:
Art. 38. O Prêmio por Produtividade não se incorpora à remuneração nem
aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor e não servirá de
base de cálculo para outro benefício ou vantagem nem para a contribuição
à seguridade social." (Lei n° 17.600 de 01/07/2008)
A Lei n° 17.600 de 01/07/2008 do Estado de Minas Gerais, que disciplina o
Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder
Executivo estabelece que os servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão
e os detentores de função pública serão beneficiários do prêmio:
Art. 24. Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em atividade,
ocupante de cargo de provimento efetivo ou de provimento em comissão
ou detentor de função pública de que trata a Lei 10.254, de 20 de julho de
1990, e o ocupante de cargo de Subsecretário de Estado que no período de
referência: (...)
Nesse ponto, faz-se necessário separar a contribuição previdenciária dos
servidores do Estado de Minas Gerais vinculados ao Regime Próprio de
Previdência daqueles vinculados a Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
O Estado de Minas Gerais pode estabelecer que o prêmio por produtividade
não integra a base de cálculo da contribuição para a previdência dos seus
servidores de provimento efetivo vinculados ao Regime Próprio de Previdência.
Não pode, todavia, invadir a competência legislativa da União e estabelecer
que determinada verba não compõe a base de cálculo para fins de incidência
da contribuição para o RGPS.
Portanto, o prêmio por produtividade pago aos servidores da FAPEMIG, com
caráter habitual, vez que pago sempre que se atinjam as metas e se cumpram os
requisitos estabelecidos na legislação estadual e em regulamentos próprios,
constitui base de incidência da contribuição previdenciária para o regime geral e
não se enquadra entre as exceções previstas no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
(...)
Da
mesma
forma,
as
verbas
0152
-
GRATIFICAÇÃO
1/3
FERIAS
REGULAMENTARES, 0470 - RESTITUIÇÃO AJUSTE EMENDA CE 79/08, 2152 -
GRATIFIC/DE 1/3 FERIAS REGULAM/ - ATRASO e 2399 - PREMIO POR
PRODUTIVIDADE – ATRASO, constituem base de cálculo da contribuição
previdenciária, vez que inexiste Lei Federal afastando as referidas verbas do
campo de incidência da contribuição previdenciária.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
8
(sublinhas deste voto)
Fica evidenciado que para o prêmio de produtividade e demais verbas a negativa
de provimento se deu com base na ausência de competência do Estado de Minas Gerais para
legislar sobre a base de cálculo para fins de incidência da contribuição para o RGPS. Há inovação
recursal quando, para elidir a incidência das contribuições previdenciárias sobre (i) o “terço
constitucional de férias”, quando aventa indigitado cariz indenizatório; e, (ii) a “rubrica 470
(restituição Ajuste Emenda Constitucional CE 79/2008)”, quando acrescenta que “refere-se ao
valor de desconto (abate teto), conforme demonstra a documentação anexa.” Quanto aos temas
“terço constitucional de férias” e “rubrica 470 (restituição Ajuste Emenda Constitucional CE
79/2008)”, deixo de conhecê-las por inovação recursal.
Por afronta à dialeticidade, tampouco conheço da alegação acerca do correto
recolhimento da GILRAT (levantamento M). Conforme já narrado, de modo singelo, afirma que
“[n]o que se refere à GILRAT, em primeira defesa, esta Fundação esclareceu pontualmente o que
ocorreu, conforme demonstrado em documentos anexos.” (f. 2.156) A DRJ, ao analisar a tese de
defesa, a rechaçou nos seguintes termos:
Em relação à contribuição decorrente do GILRAT, aduz a impugnante que se trata
de mero erro material e que os valores foram recolhidos corretamente à alíquota
de 2%.
Confrontando-se os valores declarados em GFIP com as GPS – Guia de
Recolhimento da Previdência Social nas competências 01/2008 e 02/2008, vê-se
que os recolhimentos são inferiores aos valores declarados.
Dessa forma, incabível a alegação da impugnante de que apenas a declaração
estava incorreta e os valores foram recolhidos corretamente.
Já na competência 03/2008 o valor recolhido é superior ao valor lançado.
Inobstante, não há como aproveitar o recolhimento em excesso para reduzir o
crédito tributário, uma vez que deve ser retificada a GFIP para que se aproveite
o valor recolhido em excesso. (sublinhas deste voto)
Malgrado tenha o colegiado a quo se debruçado sobre a alegação, aclarando,
inclusive, como deveria proceder a ora recorrente quanto ao recolhimento a maior efetuado em
uma única competência, limitou-se replicar a tese de defesa da origem, como se não tivesse sido o
acórdão da DRJ prolatado. Por essas razões, conheço parcialmente do tempestivo recurso,
apenas quanto às alegações de ilegitimidade passiva, de pagamento de ajuda de custo à
contribuintes individuais, de não incidência de contribuições previdenciárias sobre o prêmio de
produtividade e de revogação da legislação da multa aplicada.
II – DA PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAPEMIG
Conforme relatado, embora não tenha assim rotulado, o que pretende é ver
reconhecida sua ilegitimidade passiva quanto aos débitos lançados relativos às contribuições
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
9
previdenciárias, ao argumento de que seria a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG competente para o preenchimento da sua GFIP. Sem se contrapor os motivos
apresentados na decisão recorrida, limita-se replicar a tese de falecer de competência para prestar
as informações em GFIP.
Como bem pontuado pela DRJ,
a atribuição de responsabilidade para a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG preencher e declarar as informações em GFIP da FAPEMIG é
uma decisão operacional do sujeito passivo e não pode ser alegada para se
eximir de obrigação imposta pela legislação tributária.
O CTN no seu art. 122 é claro ao definir que o sujeito passivo da obrigação
acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
Já a Instrução Normativa 971/2009 estabelece que a responsabilidade de prestar
mensalmente as informações exigidas em GFIP é da empresa ou equiparado:
Art. 47.A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão
obrigados a:
(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em
GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas
por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais,
os fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições
sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
A tentativa infrutífera de transferir a responsabilidade pelas informações prestadas
à SEPLAG não tem o condão de anular a autuação, como pretende a recorrente. Rejeito, por essas
razões, a alegação.
II – DO MÉRITO
II.1– DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR CONSULTORES AD HOC E MEMBROS DE CÂMARAS
Para elidir a cobrança, afirma que o numerário recebido por consultores ad hoc e
membros de câmaras
[n]ão pode ser denominado “remuneração”, nem “pagamento” em
contraprestação à colaboração ofertada, sendo mais bem enquadrado como
mera ajuda de custo ou reembolso/adiantamento de despesas.
Peço licença para transcrever os motivos ensejadores da autuação:
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
10
Os pagamentos transitados pela natureza de despesa “33904801 - Outros
Auxílios Financeiros a PF” foram efetuados majoritariamente para os “membros
de câmara”, segurados contribuintes individuais que, inclusive, são declarados
em GFIP na categoria “13 pela FAPEMIG”. Tais prestadores de serviços são
pessoas ligadas ao meio acadêmico, responsáveis pelas análises técnicas que
subsidiam o processo de tomada de decisão da FAPEMIG com relação à
concessão de bolsas e demais subsídios. Eventualmente, tais prestadores
necessitam viajar a serviço, recebendo então pagamento adicional efetuado a
título de “diárias”.
Já os pagamentos transitados pelas naturezas de despesas “33903604 - Diárias a
Colaboradores Eventuais” e “33901401 - Diárias Civil” foram efetuados
majoritariamente para professores e instrutores de cursos e treinamentos, que
recebiam tais “diárias” quando precisavam se deslocar a serviço. No caso
específico da natureza de despesa “33901401 - Diárias Civil” houve uma
utilização errônea dessa natureza de despesa, que deveria ser utilizada na
classificação orçamentária apenas das despesas relacionadas com servidores
públicos. 19.3.4.
No entanto, diária de viagem é uma rubrica inerente aos segurados empregados,
é a quantia paga pelo empregador para custear as despesas de viagens e
manutenção do empregado neste período, quando tiver de fazê-las por força do
seu contrato de trabalho, conforme disposto na CLT, Art. 457, § 1° e 2o:
(...)
No caso do pagamento de diária efetuado a segurado empregado em
conformidade com os dispositivos supracitados, estamos diante de uma verba
indenizatória, que não integra, portanto, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Contudo, em se tratando de segurados contribuintes
individuais, inexiste a relação empregatícia, logo não há de se falar em verbas
indenizatórias, na medida em que as parcelas pagas não têm natureza salarial,
refletindo a contraprestação de um serviço prestado por trabalhador
autônomo. (f. 59; sublinhas deste voto)
Embora pretenda desqualificar o pagamento efetuado a contribuintes
individuais, denominando-o como “exercício de um título honorífico” ou “colaboração à
comunidade cientifica” a ser enquadrado como “ajuda de custo ou reembolso/adiantamento de
despesas”, não lhe assiste razão.
A uma porque sequer trouxe aos autos prova de tratar-se de ajuda de custo ou
reembolso/adiantamento, ônus que sobre seus ombros recaía.
A duas porque, mesmo que o fizesse, tratando-se de contribuinte individual, o
salário de contribuição compreende “a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
11
exercício de sua atividade por conta própria”, nos termos do disposto no inc. III do art. 28 da Lei no
8.212/91.
Daí o porquê não se aplica ao contribuinte individual a exclusão relativa à ajuda
de custo, uma vez que exclusiva do segurado empregado, desde que “em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art.
470 da CLT.” – ex vi da al. “g” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Não acolho, por essas razões,
as alegações.
II.2– DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE
Com arrimo na Lei n° 17.600/2008 do Estado de Minas Gerais, que disciplina o
acordo de resultados e o prêmio por produtividade no âmbito do Poder Executivo daquele ente
federativo, pretende ver afastada a exigência de contribuições previdenciárias incidente sobre a
parcela.
Deveras, o Estado de Minas Gerais pode estabelecer que o prêmio por
produtividade não integre a base de cálculo da contribuição para a previdência dos seus
servidores de provimento efetivo vinculados ao Regime Próprio de Previdência. O que não pode,
noutra banda, invadir a competência legislativa da União e estabelecer que determinada verba
não compõe a base de cálculo para fins de incidência da contribuição para o RGPS.
Por não se enquadrar o prêmio por produtividade, com base na legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, dentre as exceções previstas no § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, mantida a autuação.
II.3– DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Esclareço que a sanção aplicada por descumprimento de obrigação acessória (CFL
68) que é parte integrante dos presentes autos está umbilicalmente atrelada à obrigação principal,
razão pela qual, diante do não acolhimento das teses suscitadas em grau recursal, ser mantida nos
termos em que decididos pela DRJ.
Contudo, uma vez que os fatos geradores ocorreram antes da edição da Medida
Provisória no 449/2008 há de ser, entretanto, observado o que dispõe o verbete sumular de no
196:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no
449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
12
32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da
mesma Lei no 8.212/1991.
Merece, por esse motivo, ser acolhida a alegação quanto à revogação do
dispositivo em que amparado o lançamento da multa, de modo que seja calculada nos termos da
Súmula CARF no 196.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às alegações de
ilegitimidade passiva, de pagamento de ajuda de custo à contribuintes individuais, de não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o prêmio de produtividade e de revogação da
legislação da multa aplicada para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para a multa
seja recalculada nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da Ilustre conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No que se refere às diferenças de contribuição para financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa - GILRAT (levantamentos: M - DIFERENCA GILRAT e M1 -
DIFERENCA GILRAT), a relatora considera haver afronta à dialeticidade. Isso porque, o recurso
apenas reiteraria as razões de impugnação ao afirmar que os esclarecimentos prestados em
primeira defesa seriam suficientes para esclarecer pontualmente o que ocorreu, conforme
documentação anexada.
Na impugnação, invocou-se relatório técnico e documentação anexa para se
sustentar erro quando do lançamento/indicação da alíquota, uma vez que, nas competências 01 e
02/2008, houve pagamento, pois os recolhimentos são suficientes para a quitação das
contribuições com alíquota SAT/GILRAT correta de 2% e que, na competência 03/2008, o
recolhimento também é suficiente, sendo irrelevante o erro na informação prestada em GFIP da
competência 03/2008 (alíquota de 1% ao invés de 2%), passível de correção.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
13
A decisão recorrida asseverou que, em relação às competências 01 e 02/2008, o
valor total recolhido em GPSs é inferior aos valores declarados em GFIP e que é incabível a
alegação de apenas a declaração estar incorreta. Para a competência 03/2008, a decisão
reconhece que o valor recorrido é superior ao declarado, mas considera que a caracterização do
pagamento demanda a retificação da GFIP.
Portanto, ao invocar o constante de sua primeira defesa, a recorrente discorda
da apreciação das provas empreendida pela decisão recorrida em relação às competências 01 e
02/2008, insistindo na suficiência do recolhimento em relação ao SAT/GILRAT considerando-se a
alíquota de 2% e persistindo também na caracterização do pagamento, fato extintivo, inclusive
para a competência 03/2008, independentemente da ausência de correção do erro havido na GFIP
da competência 03/2008, destacando, de qualquer forma, que tal erro seria passível de correção.
A invocação nas razões recursais dos argumentos contidos na impugnação para se
postular a reapreciação dos fatos e provas dos autos e para se reafirmar as consequências
jurídicas negadas pela decisão recorrida não significa, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade, considerando-se o efeito devolutivo atribuído pela legislação ao recurso voluntário e
a instrumentalidade das formas.
A invocação dos documentos e argumentos veiculados na impugnação se amolda
ao efeito devolutivo atribuído ao recurso voluntário, insistindo a recorrente na sua apreciação das
provas. Note-se que a suficiência do recolhimento foi acolhida pela decisão recorrida em relação à
competência 03/2008, insistindo a recorrente na tese de configuração do pagamento apesar de
não ter corrigido a GFIP desta competência 03/2008 e em relação a qual reitera ser possível
retransmissão da GFIP.
Nesse contexto, não vislumbro haver uma total dissociação para com os
fundamentos da decisão recorrida, sendo nítida a pertinência com a matéria decidida no Acórdão
de Impugnação.
Em sede de conhecimento, não cabe analisar a aderência ou não das alegações
recursais ao conjunto probatório, logo o fato de as razões recursais terem se silenciado sobre
tabela constante do Acórdão de Impugnação a relacionar, por competência, os valores totais de
contribuição previdenciária declarados e recolhidos não retira o interesse recursal de que
colegiado de segunda instância, por força do efeito devolutivo, aprecie as provas dos autos e
verifique se é a tabela ou se é a percepção da recorrente a invocar relatório técnico e
documentação anexa que melhor corresponde à verdade emergente do conjunto probatório
constante dos autos.
Além disso, em relação à competência 03/2008, reitere-se que decisão e
contribuinte convergem no que toca à apreciação dos fatos, pretendendo a recorrente que a
segunda instância analise o argumento vertido na impugnação de haver pagamento da
contribuição, ainda que a GFIP, passível de retransmissão, por erro informe a alíquota GILRAT de
1% ao invés de 2%; contrapondo-o ao fundamento da decisão de que “não há como aproveitar o
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
14
recolhimento em excesso para reduzir o crédito tributário, uma vez que deve ser retificada a GFIP
para que se aproveite o valor recolhido em excesso”.
Alinho-me, por conseguinte, ao entendimento cristalizado no item III da Súmula n°
422 do Tribunal Superior do Trabalho, igualmente evidenciado no julgamento do REsp n°
1.665.741/RS, este no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula TST n° 422
RECURSO. FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO
(redação alterada, com inserção dos itens I, II e III) - Res. 199/2015, DEJT
divulgado em 24, 25 e 26.06.2015. Com errata publicada no DEJT divulgado em
01.07.2015.
I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões
do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos
em que proferida.
II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à
motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de
admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.
III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário da
competência de Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja
motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença.
REsp n° 1.665.741/RS
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES
DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE
OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de
danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta
ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e
estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao
promitente comprador.
2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em:
25/04/2017; aplicação do CPC/15.
3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das
alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da
dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na
hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam
todos os fundamentos da sentença recorrida.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
15
4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o
trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da
matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior.
5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum
quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão
superior a matéria recorrida pela parte interessada.
6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a
orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da
apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na
contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a
repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade.
7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma
pertinência com a matéria decidida na sentença.
8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a
fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente
ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais
extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que
em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de
mérito.
9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer
minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da
sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da
matéria.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.665.741/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)
Isso posto, conheço parcialmente do recurso voluntário, mas em maior extensão,
uma vez que, além das alegações conhecidas pela conselheira relatora de ilegitimidade passiva, de
pagamento de ajuda de custo à contribuintes individuais, de não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o prêmio de produtividade e de revogação da legislação da multa aplicada,
conheço também da alegação de pagamento das diferenças de contribuição para financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa - GILRAT.
Por fim, sendo essa a única divergência para com o voto da conselheira relatora,
deixo consignado que, vencido no conhecimento em maior extensão, acompanho o voto da
relatora no sentido de, na parte conhecida pelo colegiado, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.210 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.727543/2013-05
16
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2201
DF CARF MF
Original